Tribunal: TJPA
Processo: 0020963-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020963-13.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL DE JESUS MACIEL VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por MANOEL DE JESUS MACIEL VIEGAS, determinou a exclusão da cobrança da comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa por período de inadimplência, além da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; e (ii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro na ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor veda a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O ônus de demonstrar a legalidade e a forma da cobrança compete à instituição financeira, sendo inadmissível a imposição de encargos sem a devida comprovação contratual.

5.

A repetição do indébito em dobro está prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida quando não demonstrado engano justificável na cobrança indevida.

6.

A jurisprudência pátria confirma a impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência e a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos, conforme precedentes dos tribunais superiores e estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A repetição do indébito em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável na cobrança indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; art. 42, parágrafo único. CPC, art. 844, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472; TJ-RS, AC nº 70053795498, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 28.08.2014; TJ-RJ, APL nº 00229682620138190208, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j. 14.08.2019; TJ-SP, AC nº 10252157520218260114, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 14.09.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da
ação revisional de contrato bancário
, movida por
MANOEL DE JESUS MACIEL VIEGAS
.

O apelado, MANOEL DE JESUS MACIEL VIEGAS, ajuizou ação revisional de contrato bancário, visando à redução dos encargos contratuais, sob o argumento de que os juros aplicados seriam abusivos e desproporcionais.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido, determinando apenas a exclusão da cobrança da comissão de permanência juntamente com juros de mora e multa por período de inadimplência, e a consequente devolução em dobro do valor cobrado a esse título.

Inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs recurso de apelação, alegando a legalidade da comissão de permanência e a impossibilidade de repetição de indébito.

Sem contrarrazões – id. 5769996.

Os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

De início, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II. Mérito

A controvérsia devolvida a esta Turma está relacionada à
legalidade da comissão de permanência e à devolução em dobro de valores supostamente pagos indevidamente
.

O Código de Defesa do Consumidor proíbe a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. A ausência de demonstração contratual pelo banco inviabiliza a cobrança dos referidos encargos cumulados, prevalecendo o entendimento da sentença.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DO CONTRATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO CONTRATO REVISANDO. Não há falar em extinção do processo por inépcia da petição inicial, tendo em vista que, em se tratando de documento comum a ambas as partes, também caberia à instituição financeira juntar aos autos o contrato revisando, a teor do art. 844, II, do CPC. Preliminar rejeitada. JUROS REMUNERATÓRIOS. Verificada a ausência de informação quanto aos juros remuneratórios pactuados no contrato, incide a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ressalvada a manutenção da taxa contratada, caso inferior ao referido parâmetro de mercado. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. Na ausência do contrato revisando, há defeito de informação capaz de afastar a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade (art. 6º, III, do CDC), sendo este o caso dos autos. Todavia, vai mantida a sentença que afastou apenas a capitalização mensal dos juros, afim de evitar reformatio in pejus. MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O banco-réu carece de interesse recursal, tendo em vista que a sentença não vedou a cobrança da comissão de permanência, tampouco descaracterizou a mora debendi. Apelo não conhecido, nos pontos. TARIFA DE ANÁLISE DE CRÉDITO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. Apesar de o banco-réu defender a cobrança da Tarifa de Análise de Crédito e da Taxa de Emissão de Boleto, o contrato não foi juntado aos autos, não podendo se aferir a efetiva contratação de tais encargos, tampouco os seus valores, razão pela qual deve ser vedada a sua cobrança por conta da violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC. REPETIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. Cabimento. Para a repetição do indébito não se exige a prova do erro. Súmula 322, do STJ. A compensação evita o enriquecimento indevido. Afastada a repetição em dobro, pois não comprovada a má-fé do credor. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70053795498, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/08/2014)

(TJ-RS - AC: 70053795498 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/08/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2014)

O apelante sustenta que a
devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente não seria cabível, pois inexistiria má-fé na cobrança.

No entanto, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prever que o consumidor cobrado de forma indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso, não restou demonstrado qualquer engano justificável por parte da instituição financeira, sendo correta a determinação de repetição do indébito em dobro.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Ação Indenizatória c/c revisão de cláusulas contratuais. Relação de Consumo. Contrato Bancário. Cobrança indevida de comissão de permanência com outros encargos. Devolução em dobro. Dano moral. Reforma parcial da sentença. 1. A matéria devolvida ao Tribunal nos termos do art. 1013, do CPC, cinge-se à existência de dano moral, bem como à legalidade da cobrança da comissão de permanência e a consequente necessidade ou não de devolução em dobro do indébito, além da caracterização de litigância de má-fé, tendo transitado em julgado os demais capítulos da sentença por ausência de impugnação. 2. No tocante à cumulação da comissão de permanência com os encargos moratórios (multa e juros), valho-me de precedente do Egrégio STJ, a concluir pela ocorrência de bis in idem na cobrança cumulada desses encargos, visto que ambos visam à punição pecuniária do devedor em mora, entendimento também consolidado em verbetes de súmulas da jurisprudência daquele Tribunal: Súmula n. 30/STJ: "A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis." e Súmula nº 472/STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 3. No caso, em que pese a alegação do réu de que não restou demostrada tal cobrança, a perícia foi conclusiva quanto ao fato, como se vê de fls. 192, sendo forçoso concluir que merece ser acolhida a pretensão do autor de ser ressarcido do indébito com a dobra prevista no parágrafo único do art. 42, do CDC, a qual somente poderia ser afastada na hipótese de engano justificável. 4. Quanto ao dano moral, assiste razão ao apelante 2. Isso porque não pode ser considerado mero aborrecimento o fato de o consumidor ser obrigado a suportar cobranças indevidas sem o necessário esclarecimento, e em desrespeito ao que fora avençado, configurando, assim, o dano moral que deve ser indenizado. Quantum arbitrado em R$2.000,00. 5. Por fim, a condenação do réu nas penas por litigância de má-fé mostrou-se escorreita, porque de fato houve alteração da verdade, conduta que se subsume ao disposto nos arts. 17, II e 18 do CPC/73 incidentes à época do oferecimento da contestação. 6. Desprovimento ao recurso do réu, ora apelante 1, e provimento ao recurso do autor, apelante 2.

(TJ-RJ - APL: 00229682620138190208, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Apelação – Ação revisional – Contrato de venda financiada– Procedência – Comissão de permanência – Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros moratórios, cumulados com juros remuneratórios e multa – Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – Tarifa - Cobrança de despesa financeira – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço à consumidora – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo - REsp 1.578.553/SP) – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10252157520218260114 Campinas, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 14/09/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

Portanto, não há razão para reformar a sentença neste ponto.

Conclusão
Ante o exposto,
voto pelo improvimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/02/2025